Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002254-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: FELIPE AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
ELIMACIA ARAUJO PIMENTEL

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E SOBRE A INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO IMPETRANTE PARA NÃO APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, MAS TÃO SOMENTE AQUELES QUE NECESSÁRIOS A FUNDAMENTAR AS CONCLUSÕES A QUE SE CHEGOU E AQUELES QUE AS INFIRMEM. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002254-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante FELIPE AUGUSTO MOTA DE OLIVEIRA BISPO e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA